Tribunal: TJBA
Processo: 8002658-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002658-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VANESSA LOUISE DOS SANTOS, FABIO LUIS BRACK

APELADO: EUNICE FATIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED NACIONAL). EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. REJEITADA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – UNIMED DA ENCOSTA DA SERRA.
AJUIZAMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SAÚDE DA PACIENTE E A CIRURGIA DE URGÊNCIA, INDICADA PELO MÉDICO ESPECIALISTA. REJEITADA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO FOI AUTORIZADO, NO TEMPO REGULAR DE ESPERA. INDEFERIMENTO.
QUEDA.
PACIENTE IDOSA COM DOR E EVOLUÇÃO COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL E DEFORMIDADE - FRATURA TRIMALEOLAR DE TORNOZELO ESQUERDO.
RETARDAMENTO INJUSTIFICADO
D
E
AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA.
ESPERA DE CERCA DE 23H, DESDE O ATENDIMENTO.

RELATÓRIO
MÉDIC
O

INDICANDO A NECESSIDADE D
O PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
.
FALHA NO SERVIÇO.

DIREITO À SAÚDE. C
ONSUMIDOR.
BOA FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

APELAÇÕES IMPROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002658-03.2024.8.05.0001
, em que apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e apelada
EUNICE FATIMA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO
À AMBAS AS APELAÇÕES
.